Tribunal: STF
Processo: HC 212866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Alegação de violação de domicílio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado.



    2. No caso em debate, consignou a Corte a quo que, por primeiro, em patrulhamento de rotina, os agentes policiais em abordagem a usuários de drogas do local, obtiveram denúncia prévia da prática de tráfico por Gordo (gerente do dia), bem como que o entorpecente estava guardado na residência do ora paciente. Ato contínuo, se dirigiram para o local indicado, tendo sido autorizada a entrada deles pela companheira do ora paciente. Adentraram na residência, onde encontraram 55 pinos de cocaína (7,50g); 16 pinos de cocaína (21,50g); 12porções de crack (3,7g); 38 porções de maconha (63,30g); 132 pinos de cocaína, (90,90g); 71 pinos de cocaína (91,30g); 17 porções de crack (4,80g); 114 porções de maconha (192,10g); a importância de R$1.383,95 (mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) fracionada em cédula e moedas; e três aparelhos de telefonia móvel. Referida situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.



    3. Para infirmar as conclusões contidas nos autos seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência



    incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.



    4. No que concerne a prisão cautelar, conforme outrora aduzido, adequadamente motivada na sentença condenatória. Demonstrado com base em elementos dos autos a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, notadamente a partir da vultosa quantidade e diversidade de droga apreendida.



   A custódia está escorada, ainda, na reiteração delitiva. O agravante responde a outros processos criminais por tráfico de drogas, tendo sido, em duas oportunidades recentes, preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo beneficiado com a liberdade.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (nº 152.863/RS). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega (i) a nulidade da prisão em flagrante por falta de consentimento e sem mandado judicial, (ii) a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva e (iii) a substituição da prisão por outras medidas cautelares.



5. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar a soltura da paciente a fim de ser revogada a prisão preventiva, ou substituída por prisão domiciliar com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8.  As instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito”. Sendo certo que, em se tratando de crime permanente, “a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento - Sem grifos no original.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito , sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



9. Ademais, tal como ressaltou o STJ, “para infirmar as conclusões contidas nos autos seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.”.



10. Quanto ao mais, a hipótese atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “[...] Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, restando apreendida vultosa quantidade de drogas diversas (274 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 241,2g; 29 porções de crack, pesando aproximadamente 8,5g; 152 porções de maconha, pesando aproximadamente 255,4g), duas delas de especial nocividade, assim como expressivo numerário fracionado.



    O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, com o que, estando o acusado a responder a outra ação penal, sob imputação de delito idêntico, resulta reforçada a essencialidade da prisão preventiva, sobretudo porque, quando da nova incursão criminosa, se encontrava no gozo de liberdade provisória [...].”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator